Tribunal: TJSP
Processo: 2210629-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Decisão que reconheceu a validade da citação e revelia. Agravo não conhecido. Matéria não impugnável por agravo de instrumento. Observância do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausência de prejuízo com a apreciação da questão em recurso de apelação. Precedentes. Efeitos da revelia serão apreciados na sentença. Reconvenção de usucapião. Súmula 237 do STF.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Decisão que reconheceu a validade da citação e revelia. Agravo não conhecido. Matéria não impugnável por agravo de instrumento. Observância do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausência de prejuízo com a apreciação da questão em recurso de apelação. Precedentes. Efeitos da revelia serão apreciados na sentença. Reconvenção de usucapião. Súmula 237 do STF. Possibilidade de discussão como matéria de defesa. Aquisição da propriedade deve ser objeto de via própria. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.